Tribunal: TJBA
Processo: 8135811-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135811-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO YAN DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em razão da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa Apelada comprovou a existência de relação contratual válida que justifique a inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) saber se tal inscrição configura ato ilícito ensejador do dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Apelada comprovou a existência de relação contratual válida mediante apresentação de fotografia do Apelante no momento da contratação, documentos pessoais utilizados para adesão ao cartão de crédito e faturas de cobrança enviadas ao endereço informado pelo autor na petição inicial.

4. O Apelante não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de que teria sido vítima de extravio, furto ou roubo de documentos, tampouco noticiou a ocorrência de fraude às autoridades policiais.

5. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC não é automática. A alegação de inexistência de relação contratual não é verossímil diante do conjunto probatório apresentado pela Apelada.

6. As telas sistêmicas, quando apresentadas em conjunto com outros documentos que corroborem as informações nelas contidas, possuem força probatória suficiente para comprovar a existência de relação contratual.

7. Demonstrada a existência de relação contratual válida e a inadimplência do consumidor, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.012, caput; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135811-35.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SERGIO YAN DE JESUS SILVA e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08